Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO JURÍDICA SUPERVENIENTE.

1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. Não se verificando a obscuridade apontada, revela-se incabível a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada para rediscutir a matéria analisada em sede de agravo.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.